Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-08.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005804-08.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO LIMA - CPF: 447.858.601-20 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CONTRADIÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO ENVIADO POR E-MAIL – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO OU NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MARIO LIMA
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1005804-08.2018.8.11.0037,
NEGOU PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo embargante, e seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) AO TRAFEGAR EM VIA PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda sofrida pela vítima em via pública foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de comprovação do requerimento administrativo, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Em suas razões, de Id. n.o 77386453, o embargante sustenta que há contradição no acórdão embargado, pois o requerimento administrativo foi protocolado e sequer respondido, sendo expressa a negativa da seguradora e pontua que o mesmo foi enviado por e-mail, restando demonstrado o interesse de agir do autor.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes
, para reformar o acórdão reconhecendo o interesse do autor e a pretensão resistida da parte embargada

Contraminuta de Id. n.o 80665967 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há contradição quanto à alegação de que o requerimento administrativo foi enviado por e-mail, visto que tal tese não foi objeto do apelo manejado no Id. n.o 61286516, sendo invocada somente agora em sede de aclaratórios.

Na ocasião da interposição do recurso de apelação a parte recorrente pediu expressamente
“o total provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja TOTALMENTE REFORMADA a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos a primeira instância, reconhecendo-se o interesse de agir através da pretensão resistida na peça contestatória, bem como seja dado prosseguimento regular para processamento do presente feito e a consequente procedência da demanda, haja vista o laudo médico conclusivo”
- Id. n.o 61286516 pág. 23

Em suma, é manifesto o caráter infringente da pretensão, uma vez que os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como sucedâneo recursal e não com o intuito de sanar vício processual. A embargante visa atacar matéria não questionada nas razões do recurso de apelação em evidente inovação recursal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Não há omissão no acórdão, uma vez que a embargante ataca matéria preclusa, em evidente inovação recursal. Embargos rejeitados.
”
(TJMT. RAC: 00090356720158110004 MT, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT- TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT é contado a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá com o laudo médico que a confirma, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior fique comprovado na fase de instrução.
O pedido formulado apenas em agravo regimental representa indevida inovação recursal o que torna inviável seu enfrentamento
.”
(AgR 134586/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021